Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual, no qual a parte apelante buscava a aplicação retroativa da Lei no 14.690/2023 para limitar os juros incidentes sobre sua dívida e alegava abusividade na taxa de juros praticada pelo banco apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei no 14.690/2023 possui aplicabilidade retroativa para limitar os juros incidentes sobre contratos celebrados antes de sua vigência; e (ii) verificar a suposta abusividade dos juros aplicados no contrato firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.690/2023 institui o programa “Desenrola Brasil”; contudo, tal norma não socorre a apelante, pois trata-se apenas de um sistema de incentivo à renegociação de dívidas privadas, e não de uma imposição aos credores para o parcelamento dessas dívidas.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central serve como referencial para aferição da abusividade dos juros, mas não como limite absoluto, pois representa uma média que abrange operações com diferentes níveis de risco.
5. A Súmula 539 do STJ dispõe que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos firmados com instituições financeiras a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. No caso concreto, o contrato foi celebrado após essa data, não havendo irregularidade na cobrança.
6. A Súmula 382 do STJ estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade.
7. A apelante não demonstrou a abusividade dos juros cobrados, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar planilha de débito ou indicar qual seria a taxa correta. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.
8. Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reiteram que a revisão de cláusulas contratuais depende da demonstração concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas para afastar a validade das taxas pactuadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei no 14.690/2023 não possui aplicabilidade retroativa para modificar contratos bancários firmados antes de sua vigência, pois se trata de norma de incentivo à renegociação, e não de imposição de condições aos credores.
2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central serve como parâmetro para controle da abusividade dos juros bancários, mas não como limite absoluto.
3. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
4. Cabe ao consumidor demonstrar concretamente a abusividade dos juros cobrados, não sendo suficiente alegações genéricas sem comprovação nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, art. 354.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382 e 539; STJ, REsp no 1.666.108/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 23/3/2021; TJDFT, Acórdão no 1912910, 8a Turma Cível, j. 27/8/2024; TJDFT, Acórdão no 1756070, 2a Turma Cível, j. 6/9/2023; TJDFT, Acórdão no 1751679, 2a Turma Cível, j. 30/8/2023.